Tribunal: STF
Processo: RE 91017
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
AÇÃO PENAL. DENUNCIA CONTRA MEMBROS DA DIRETORIA DE SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA, ATRIBUINDO-LHES CRIMES DE ESTELIONATO
E APROPRIAÇÃO INDEBITA.
II. DISPENSA DE REPRESENTAÇÃO, EIS QUE A AÇÃO E 'SIMPLESMENTE
PÚBLICA', NÃO 'PÚBLICA CONDICIONADA', QUANDO SERIA ELA
NECESSARIA.
III. APLICAÇÃO DO ART. 102 E SEU PARAGRAFO 1. DO C.P., COMBINADO
COM OS ARTS. 24, 27 E 40 DO C.P.P..
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.